Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-06.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO CONFORME ART. 48, LEI 9.099/95. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso, e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Alega contradição no arbitramento dos ônus sucumbenciais.
II. De acordo com a dicção do art. 55 da Lei 9.099/95 “(...) em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”, ou seja, não sendo provido o recurso arcará o recorrente vencido com os ônus sucumbenciais, devendo o acórdão ser mantido neste ponto.
III. Contudo, melhor sorte assiste ao embargante em relação às custas, considerando que o art. 1o do Decreto-Lei 500/69 concede isenção a parte recorrente perante a Justiça do Distrito Federal.
IV. Embargos conhecidos e acolhidos em parte para sanar a contradição apontada e afastar a condenação ao pagamento das custas, ante a isenção contida no o art. 1o do Decreto-Lei 500/69.
V. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.